Tribunal: TJSP
Processo: 1020027-27.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Concessão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema 1028/STF.
- A matéria referente ao preenchimento e à comprovação dos requisitos inscritos na legislação que rege os benefícios da previdência social necessários à concessão da pensão por morte é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte no

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema 1028/STF.
- A matéria referente ao preenchimento e à comprovação dos requisitos inscritos na legislação que rege os benefícios da previdência social necessários à concessão da pensão por morte é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 1028 - ARE n. 1.170.204/RS, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.